Tribunal: CARF
Processo: 10120.722294/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722294/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.031 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
CENTRO VER PRODUTOS OPTICOS LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se o indeferimento da opção pelo Simples Nacional decorrente do art.
17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fl. 08 (data de registro em 08/03/2013), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 10/01/2013.
A opção foi indeferida em virtude de existir débito de natureza não
previdenciária a título de DIRF ANUAL – MULTA ATRASO/FALTA (código 2170),
referente ao período de apuração 2010 no valor de R$ 500,00, o qual não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722294/2013-44
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722294/2013-44

encontrava com a exigibilidade suspensa; com fundamento no inciso V, artigo 17 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do débito a pessoa jurídica interessada apresentou em 13/03/2013,
por intermédio de procurador regularmente constituído (instrumento de mandato de fl.
18), a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 alegando, em síntese, que pagou o
débito em 16/01/2013 e pagou os acréscimos em 25/02/2013.
Junta documentos e solicita o enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 26 a 29 do presente processo (Acórdão no 03-60.592, de 24/04/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.

No voto, a decisão ponderou que o débito não previdenciário, a título de DIRF
ANUAL – MULTA ATRASO/FALTA (código 2170), referente ao período de apuração 2010,
no valor de R$ 500,00, que motivou o indeferimento da opção, somente foi integralmente
liquidado em 25/02/2013. Portanto, após a data limite de 31/01/2013, determinada na legislação
como limite para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a sua inclusão no
regime a partir do ano de 2013.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 35), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 25/08/2014 (recurso às
fls. 37 e 38, autenticação mecânica à primeira folha).
Nele reafirma que o débito referente à multa por atraso na entrega da DIRF –
período de apuração 2010 foi pago, em 16/01/2013, através do sistema bancário do HSBC (fls.
12 e 13). Que a Receita Federal falhou ao emitir o DARF de pagamento da multa sem
acréscimos legais. Que apenas os acréscimos legais da multa foram pagos após 31/01/2013 (fls.
14, 15 e 22).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722294/2013-44

Conforme Termo de Indeferimento de Opção à fl. 21, a empresa foi impedida de
ingressar no Simples Nacional, a partir do ano de 2013, em decorrência de débito sem
exigibilidade suspensa, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. O
débito, não previdenciário, referia-se multa por atraso na entrega da DIRF do ano de 2010.
Como esclarecido no acórdão recorrido, com o qual concordo e cujos
afundamentos adoto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99, o prazo para regularização
do débito era até 31/01/2013. Abaixo transcrevo o trecho correspondente do voto
Consoante o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
tal impedimento era passível de regularização, desde que tal regularização se desse no
mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional, prazo esse que
para o ano de 2013 encerrou-se rigorosamente em 31/01/2013:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
(...) (grifos acrescidos)

No caso em exame, conforme a própria empresa manifestante admite, pelos
recolhimentos de fls. 12 a 15 apresentados na defesa e pela tela de fl. 22, retirada dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que o débito
não previdenciário a título de DIRF ANUAL – MULTA ATRASO/FALTA (código
2170), referente ao período de apuração 2010 no valor de R$ 500,00 que motivou o
indeferimento da opção, somente foi integralmente liquidado em 25/02/2013, portanto
após a data limite de 31/01/2013 permitida pela legislação que rege o Simples
Nacional para o contribuinte regularizar as pendências que impediram a sua inclusão
nesse regime de apuração a partir do ano de 2013.
Assim, uma vez que a integralidade do débito dessa multa de DIRF ANUAL
não foi devidamente regularizado até a data limite permitida pela legislação, correto o
indeferimento do pedido de inclusão da empresa no Simples Nacional.

Não resta dúvida, portanto, de que o Termo de Indeferimento seguiu corretamente
a legislação ao vedar o ingresso da interessada no Simples Nacional, a partir de 01/01/2013, com
base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722294/2013-44

Andréa Machado Millan

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital